Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-08.2019.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-08.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTEIR BISPO DOS SANTOS - CPF: 245.329.911-53 (APELANTE), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), WALTEIR BISPO DOS SANTOS - CPF: 245.329.911-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WALTER BISPO DOS SANTOS, DESPROVEU RECURSO DO ESTADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

–
INTEMPESTIVO
–

LESÃO CORPORAL EM DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL
–
CARACTERIZADO
–

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
COMPROVADO
–

DEVER DE INDENIZAR
–
PLEITEIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO
–

REJEIÇÃO
–
MUDANÇA DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA DO PENSIONAMENTO
–
PARCIAL ACOLHIMENTO
–
PLEITO
POR PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA
–
REJEIÇÃO
–

–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA –
RECU
R
SO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

–
NÃO CONHECIDO
–

RECURSO

DE
WALTEIR BISPO SANTOS

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

A interposição de recurso de apelação após a prazo esta
belecido em Lei, enseja o não conhecimento do recurso por intempestividade
.

2.
A responsabilidade civil do Estado
, em caso de lesão corporal a detento em unidade prisional, é objetiva
.

3. Deve ser mantido o valor indenizatório a título de danos morais que se
apresenta em conformidade com a proporcionalidade e razoabilidade
.

4.
O
lapso temporal
para estabelecer o pensionamento é
o previsto no art. 950 do Código Civil
, até
o fim da convalescença
.

5.
O pagamento de lucros cessantes
em parcela única é contrário a natureza vitalícia do pensionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
tirado contra sentença que
condenou
o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de
indenização a título de
danos morais
no importe de R$
100.000,00
(
cem
mil reais)
,

bem como, a título de lucros cessantes
pelo período da data de saída da unidade prisional
até um dia antes do início do eventual benefício
previdenciário
,
devido
lesão corporal em detento, dentro do estabelecimento prisional
.

Em suas razões recursais, as
apelantes
invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte
apelante

ESTADO DE MATO GROSSO
.

1.1.

Da ausência de responsabilidade do Estado
–

Culpa exclusiva de terceiro
.

1.2.

Da não incidência dos danos morais e lucros cessantes
.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4.
Combate o valor indenizatório a título de lucros cessantes

2.

Das razões recursais da parte
apelante

WALTEIR BISPO DOS SANTOS
.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

2.2.
Pleiteia a condenação em parcela única a título de lucros cessantes.

2.3.
Pleiteia a majoração da condenação em lucros cessantes.

A parte
apelante

Walteir
Bispo
pugnou, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular
(ID.
156069188
)
.

A
mbas as partes
apeladas
apresenta
ram
contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada

Walteir
Bispo, em sede de contrarrazões pleiteou pelo não conhecimento do recurso do Estado de Mato Grosso em razão da intempestividade.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, não manifestou.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

1
. Das razões recursais da parte
apelante

ESTADO DE MATO GROSSO
.

1.
1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso.

Compulsando os autos, verifico que a parte
apelante Estado de Mato Grosso

aviou o recurso de apelação cível
fora do prazo legal
.

Conforme

a certidão exarada em ID. 155996083, constatou a intempestividade
da peça recursal
aviado pelo Estado de Mato Grosso
, eis que,
o ente público

tomou ciência da sentença em 04/04/2022,
em observância ao calendário forense do juízo de origem
(Comarca de Mirassol D’Oeste), o referido prazo findou em 30/
05/2022.

Ademais,
o prazo para interposição de apelação,
é de 15
(quinze)
dias úteis, e conforme
o art. 183 do Código de Processo Civil,
o ente público
teve 30 (trinta) dias para
protocolizar
,
todavia deixou escoar o referido prazo.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO.

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1005073-54.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(grifo nosso)

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso
de Apelação
Cível
em face de sua
intempestividade
.

É como voto.

2. Das razões recursais da parte
apelante

WALTEIR BISPO DOS SANTOS
:

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte
apelante
. É que o valor de R$
100.000,00
(
cem
mil reais), a título de danos morais, destinados a recompor os prejuízos morais da parte
apelante
Waldeir
Bispo
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos,
em
harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

2.2.
Pleiteia a condenação em parcela única a título de lucros cessantes.

No que
pertine
ao pleito da parte apelante, quanto ao pagamento dos lucros cessantes em parcela única,
lastreado
no parágrafo único do art. 950 do Código Civil,
entend
o que não deve ser acolhido
,
eis que,
o pagamento em parcela única
não se coaduna com
a natureza vitalícia do pensionamento
.

H
á
orientação doutrinária
nesse sentido
:

“
a
orientação atualmente seguida, no sentido de parcelamento da indenização, atende a interesse do credor e do devedor e, ainda, a um interesse social, o da preservação da dilapidação da reparação global"

(DIAS, José de

Aguiar. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 39).

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NO TRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. 2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia.
3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.
4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do Código de Processo Civil de 1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. 5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual
de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração da indenização para R$ 65.000,00. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1282069 RJ 2011/0224428-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/
2016)
(
grifo nosso)

Assim, penso que
os lucros cessantes estabelecidos
pelo Juízo monocrático
, n
os moldes da sentença
,

é a que mais se harmoniza com
as orientações
doutrinárias e jurisprudenciais
, logo
, deve ser rejeitado o pleito da parte apelante
Walteir
Bispo
,
de pagamento dos lucros cessantes em parcela única
.

2.
3
.
Pleiteia a
majoração da condenação em
lucros cessantes.

Com relação ao pleito da parte apelante
Waldeir
Bispo
, de
pagamento dos lucros cessantes
na forma de pensão
em parcela única
,
tendo por base a expectativa de vida
, o que segundo a parte
apelante,
tal expectativa
de vida
é de 80 (oitenta anos)
, merece parcial acolhimento, em razão do disposto no artigo 950 do Código Civil
:

Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes
até ao fim da convalescença
, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
(grifo nosso)

Portanto em observância
a referida norma,
o parâmetro estabelecido na sentença, qual seja
,
“o
pagamento de lucros cessantes pelo período da data da saída do estabelecimento penal até um dia imediatamente anterior ao início de eventual benefício previdenciário (DIB)
”
, deve ser alterado
o parâmetro
para
“
até ao fim da convalescença”
.

Conclusão

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso
d
o

ESTADO DE MATO GROSSO
em razão da intempestividade
,
e conheço do recurso de

WALTEIR BISPO DOS SANTOS

e
DOU
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim
de alterar o
parâmetro
do pensionamento
para

“
até o fim da conva
lescença
”
, conforme redação do art. 950 do Código Civil
, mantendo-se quanto a mais na integralidade a sentença objurgada
.

Em face do conhecimento do recurso da parte
Estado de Mato Grosso, majoro a condenação em honorário advocatícios
para 15% (quinze por cento)
, sobre o valor da condenação
, conforme preceitua
o art.
85,
§11 do Código de Processo Civil
, bem como,
deixo de
condenar a parte apelante
Walteir
Bispo dos Santos
em razão do mínimo êxito recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024